Tribunal: TJBA
Processo: 8000058-77.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000058-77.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: IZAEL DE SOUSA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA ACUSAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. TESTE DE ETILÔMETRO. PROVA IRREPETÍVEL. ADMISSIBILIDADE COMO FUNDAMENTO CONDENATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 155, CAPUT, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306, caput), ao fundamento de insuficiência de provas judicializadas, porquanto as testemunhas policiais, ouvidas em juízo, não se recordaram dos detalhes da abordagem realizada em 30/10/2020. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o resultado do teste de etilômetro, produzido no momento da abordagem policial, tem natureza de prova irrepetível e, como tal, pode, por si só ou em conjunto com outros elementos de convicção, fundamentar decreto condenatório, à luz do art. 155, caput, do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. O art. 155, caput, do CPP veda a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos produzidos na fase investigativa, ressalvadas, expressamente, as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. 4. O teste de etilômetro tem inequívoca natureza de prova irrepetível, pois a aferição da concentração de álcool no ar alveolar expirado só é possível no momento da abordagem, sendo inviável sua reprodução em sede judicial. Não se confunde, portanto, com mero elemento informativo do inquérito policial. 5. No caso concreto, o resultado do etilômetro atestou a concentração de 0,50 mg/L de álcool por litro de ar alveolar — valor superior ao limite legal de 0,3 mg/L previsto no art. 306, § 1º, I, do CTB —, corroborado pela confissão extrajudicial do acusado e pelos depoimentos dos policiais militares na fase inquisitorial, os quais afirmaram terem constatado sinais visíveis de embriaguez no momento da abordagem. 6. O fato de as testemunhas não terem se recordado, em juízo, dos detalhes da abordagem policial é justificável, em decorrência do lapso temporal de quase cinco anos entre os fatos (30/10/2020) e a audiência de instrução (19/09/2025), o que não diminui a força probatória do laudo técnico irrepetível, nem configura ausência de provas apta a ensejar absolvição. 7. A materialidade e a autoria delitiva encontram-se suficientemente demonstradas, impondo-se a reforma da sentença absolutória e a condenação do apelado nas penas do art. 306, caput, do CTB. Dosimetria de pena realizada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido para condenar Izael de Sousa dos Santos nas penas do art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. Tese de julgamento: O resultado do teste de etilômetro realizado no momento da abordagem policial tem natureza de prova irrepetível e, portanto, enquadra-se na ressalva prevista no art. 155, caput, do CPP, podendo fundamentar decreto condenatório, ainda que as testemunhas policiais, em juízo, não se recordem dos detalhes da ocorrência em razão do lapso temporal transcorrido desde os fatos. Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 306, caput, § 1º, I; CP, art. 44; CPP, art. 155, caput; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no AgRg no AREsp n. 2.621.565/ES, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025; AgRg no HC n. 1.028.918/SE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 8000058-77.2023.8.05.0022, oriundos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/Ba, sendo Apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e Apelado Izael de Sousa dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para condenar o apelado Izael de Sousa dos Santos nas penas do art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada eletronicamente). Desembargador NILSON SOARES CASTELO BRANCO Relator